Tribunal: TJBA
Processo: 0545755-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545755-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RONECLEI CAMPOS DOS SANTOS Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES, THIAGO SANTOS CUNHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO IMPLÍCITO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. § 2º DO ART. 85 DO CPC/2015. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0545755-79.2017.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado RONECLEI CAMPOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR